Tribunal: TJES
Processo: 5005350-75.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005350-75.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Banco do Brasil e outros
RECORRIDO: LUCIANI ALBENY BORBA ONEDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005350-75.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL e LUCIANI ALBENY BORBA ONEDA

RECORRIDO:

LUCIANI ALBENY BORBA ONEDA e
BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE FOI COBRADA INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DA DESÍDIA DO BANCO DO BRASIL EM REPASSAR O VALOR AO PICPAY. DANOS MORAIS
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer combinado com indenização por danos morais e pedido de tutela de evidência ajuizada por
LUCIANI ALBENY BORBA ONEDA
em face do PICPAY SERVIÇOS S.A. e
BANCO DO BRASIL.

Em síntese, a parte autora alega ter recebido da empresa requerida uma cobrança indevida no valor de R$300,00, referente a uma transação realizada junto ao aplicativo do PicPay. Aduz que em contato com a operadora do seu cartão de crédito obteve a informação de que o valor será debitado de sua conta em sua próxima fatura, não havendo que se falar em pagamento de boleto pela autora, o que provavelmente poderá acarretar um pagamento em dobro à requerida, motivo pelo qual, pleiteia, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito, abstenção de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e reativação dos serviços prestados pela ré, que se encontram bloqueados, com a confirmação ao final, bem como condenando a Ré em indenização por dano moral.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
em relação ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito sem exame do mérito na forma do art. 330, III combinado com o art. 485, VI ambos do CPC/2015 e

JULGO PROCEDENTE
os pedido formulados na inicial, reafirmando a liminar deferida de suspensão da exigibilidade do débito e abstenção de negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como o pedido de reativação dos serviços prestados pela ré PICPAY SERVICOS S.A,
CONDENANDO
solidariamente as Rés PICPAY SERVICOS S.A e BANCO DO BRASIL ao pagamento no valor total de R$ R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da prolação da sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3507012, o Banco do Brasil interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, requerendo que a sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado em danos morais.

Por sua vez, a parte autora requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise detida dos autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo incólume a sentença vergastada, uma vez que houve falha na prestação de serviço do recorrente em não atender às solicitações da autora e repassar a quantia (R$300,00) ao Picpay, fazendo com que esta sofresse cobranças indevidas em razão de sua desídia.

A respeito da diminuição do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte autora. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$3.000,00) na sentença objurgada.

Deixo de conhecer do recurso da autora em razão da deserção, por ter sido esta intimada para comprovar a hipossuficiência alegada ou realizar o preparo recursal, deixou o prazo transcorrer
in albis.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso da autora, em razão da deserção e CONHEÇO do recurso do requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)